Tribunal: TJMT
Processo: 1010449-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010449-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CRISTIANE NAZARE DE CARVALHO
AGRAVADO:- NATALICIO DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1010449-22.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que deferiu a tutela de urgência em Ação de Usucapião c/c Manutenção de Posse e determinou o bloqueio da matrícula a fim de garantir eventuais terceiros interessados na compra do imóvel ou eventuais garantidores.
A agravante alega que os documentos apresentados pelo agravado são contratos “de gaveta”, sem fé pública e com datas remotas.
Aduz que não foi comprovada a cadeia possessória, ou seja, aquele contrato onde estaria contida a Compra e Venda entre João Alcir Machado e Rohdenorte Indústria de Madeiras Ltda. (adquirente, segundo o próprio agravado, do Sr. Paulo Wilson Bogo, que, na verdade, vendeu para a ora agravante, mediante instrumento público, devidamente registrado em matrícula).
Argumenta o não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, visto que não foi demonstrada a posse nem a turbação. E mais, a usucapião não pode ser cumulada com manutenção de posse, pois possuem natureza jurídica e rito processual distinto, além do que os pedidos não são compatíveis (art. 327 do CPC).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência em Ação de Usucapião c/c Manutenção de Posse, proferida nos seguintes termos:
(...)
Pois bem, existem no caderno processual indícios mais que suficientes sobre a posse do autor em relação ao bem objeto da presente demanda, mormente pelos documentos que seguem a inicial, quais sejam, contratos de compra e venda pactuados conforme alegado na exordial (id’s n.o 30685919 e 30685921), comprovando assim que a última compra realizada do imóvel foi pelo autor em 19.07.1997 (id n.o 30685922), ou seja, a mais de 22 (vinte e dois) anos e desde então veio exercendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta, contratos de arrendamento firmados em 2004, 2008 e 2015 sendo que este último se encontra em vigência com o Sr. Arno Link (id’s n.o 30685924; 30685923 e 30685927), declarações de seus vizinhos do imóvel objeto da lide, reconhecendo a propriedade e posse do Sr. Natalício (id n.o 30685929), auto de constatação referente aos autos Cód. 88761, no qual o vizinho da área do imóvel, informapertence a Natalício (id n.o 30685932), recibos de inscrição no CAR e estudo cadastral do imóvel (id n.o 30685935; 30686292 e 30686299).
Tais elementos de convicção, data vênia, trazem, no mínimo, a verossimilhança da posse a título de “jus possidendi” (posse de dono).
Da mesma forma, evidente a comprovação da turbação praticado pela segunda requerida, levando-se em conta boletim de ocorrência relatando os fatos ocorridos em seu imóvel (id n.o 30686295), a notificação extrajudicial recebida pelo arrendatário de sua área, constando para desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias (id n.o 30686310) e fotos com a placa colocada pela requerida (id’s n.o 30686319 e 30686321).
Quanto à data da turbação, por sua vez, não é tarefa árdua concluir que ocorreu em menos de ano e dia, tendo em vista a verossimilhança trazida pela data apontada nos documentos juntados na inicial.
Não se pode olvidar, por fim, que a perda da posse pode ocorrer a qualquer momento vez que a parte Requerida já notificou o arrendatário para desocupar a área. (Id 30776157)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que a agravante não demonstrou que está na posse da área ou que depende dela para a subsistência.
Se provido o Recurso no mérito, ela terá atendida a postulação com a reforma do decisum atacado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator